Tribunal: TJMT
Processo: 0006992-32.2016.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006992-32.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[EDILSON BARACAT - CPF: 363.426.377-68 (APELANTE), JOHNAN AMARAL TOLEDO - CPF: 692.357.911-20 (ADVOGADO), GARCEZ TOLEDO PIZZA - CPF: 108.363.571-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PREJUDICIAL DE MÉRITO E PROVEU O APELO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0006992-32.2016.8.11.0002

APELANTE: EDILSON BARACAT

APELADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO
–
MANDADO DE SEGURANÇA -
CANCELAMENTO DAS NOTAS SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO – OBJETIVO DA AÇAO MANDAMENTAL – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – SEGURANÇA CONCEDIDA.

O objetivo do
writ
é revigorar notas de empenhos que foram canceladas pela administração sem a obediência do devido processo legal, e não substituir eventual ação de cobrança, meio este adequado para cobrar o valor constante do referido título. Assim, eventuais notas de empenhos canceladas unilateralmente pela administração, sem a oportunidade de defesa, tornam-se inócuas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0006992-32.2016.8.11.0002

APELANTE: EDILSON BARACAT

APELADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Edilson Baracat contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo ora apelante contra ato supostamente ilegal atribuído à então Prefeita do Município de Várzea Grande, Sra. Lucimar Sacre de Campos, denegou a segurança vindicada na inicial e extinguiu o processo com fundamento no artigo 485, IV, do CPC, por ausência de prova pré-constituída e comprovação do direito líquido e certo.

Em suas razões recursais, o apelante suscita, em preliminar, a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, ao argumento de que a causa de pedir do mandado de segurança nunca foi discutir a certeza, liquidez ou exigibilidade do crédito, como entendeu o Magistrado Sentenciante, mas a violação da garantia constitucional ao devido processo legal, já que a administração pública municipal, sem qualquer procedimento administrativo prévio, simplesmente anulou a nota de empenho.

No mérito, aduz que a apelada em nenhum momento instaurou e muito menos intimou o Apelante para se manifestar no processo administrativo, sendo-lhes cerceado o direito de defesa, bem como também não foi intimado sobre a anulação de sua Nota de Empenho nº 2098/2015 e do procedimento de exclusão do registro da Nota de Liquidação nº 2383/2015 do banco de dados da contabilidade do município.

Afirma que, anexou aos autos todos os documentos necessários a demonstração do ato ilegal, qual seja: Nota Empenho, Nota de Anulação, pedido de cópia do processo administrativo, documentos disponibilizados no Portal da Transparência, relatórios de notas empenhadas.

Sustenta que, quando oportunizado à Apelada para falar nos autos não trouxe nenhuma folha do processo administrativo que deu base a anulação, preferindo abrir uma discussão que não cabe no instituto do Mandado de Segurança.

Assevera que, embora a Administração tenha legitimidade para controlar seus próprios atos, seja para anulá-los, quando ilegais, ou revogá-los, quando inconvenientes ou inoportunos, tal atuação não dispensa que o processo administrativo observe os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, especialmente quando há interesse das partes na manutenção do ato tido por ilegal pela Administração, tal como ocorre na espécie.

Com estes argumentos, requer o provimento do recurso de apelação, a fim de: a) em preliminar, reconhecer a nulidade da sentença
extra petita
por ter denegado a ordem com fundamentos alheios ao pedido e causa de pedir trazidos na petição inicial, implicando em violação expressa ao art. 2º, art. 489, II e §1º, IV, todos do CPC/15, bem como art. 93, IX, da CF/88; b) no mérito, reformar a sentença recorrida para reconhecer a necessidade de concessão da segurança para afastar ato ilegal e abusivo praticado pelo ente Apelado, consistente na anulação de ato administrativo que repercutiu no campo de interesse individual do apelante sem garantia do prévio devido processo legal administrativo.

Apesar de intimado, o apelado não apresentou contrarrazões, conforme certidão lançada no id. 20258205.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou
pelo improvimento do presente recurso, mantendo-se a decisão do Juízo a quo, tendo em vista a ausência de demonstração prima facie de ilegalidade na anulação das Notas de Empenho e de Liquidação, o que reclama pela necessidade de dilação probatória, culminando na inadequação da via eleita
(id. 210769225).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0006992-32.2016.8.11.0002

APELANTE: EDILSON BARACAT

APELADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO
EXTRA PETITA
)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelante sustenta que a sentença exarada pelo juízo
a quo
se afastou do pretendido na inicial, ao argumento de que o mandado de segurança não questiona a certeza, liquidez ou exigibilidade do crédito, mas a violação da garantia constitucional ao devido processo legal, já que a administração pública municipal, sem qualquer procedimento administrativo prévio, simplesmente anulou a nota de empenho.

No caso, lendo atentamente a sentença recorrida, entendo que o julgamento
extra petita
não restou evidenciado nos autos, uma vez que a sentença não divergiu do pedido inicial, tendo o Magistrado Sentenciante concluído que o reconhecimento da suposta ilegalidade (anulação da nota de empenho sem a instauração de processo administrativo prévio) demandaria dilação probatória, o que não é admitido em mandado de segurança.

Ante o exposto,
rejeito
a prejudicial de mérito aventada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por Edilson Baracat contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo ora apelante contra ato supostamente ilegal atribuído à então Prefeita do Município de Várzea Grande, Sra. Lucimar Sacre de Campos, denegou a segurança vindicada na inicial e extinguiu o processo com fundamento no artigo 485, IV, do CPC, por ausência de prova pré-constituída e comprovação do direito líquido e certo.

Extrai-se dos autos que, o impetrante/apelante busca restabelecer a Nota de Empenho nº 2098/2015, no valor de R$ 2.986.889,27, bem como a Nota de Liquidação nº 2383/2015 respectiva, porquanto anuladas sem o crivo do contraditório e da ampla defesa, ferindo, assim, no seu entender, direito líquido e certo garantido constitucionalmente (art. 5º, LIV, LV e LXIX, da CF).

O Juízo de Primeiro Grau denegou a segurança, por entender que o caso demandaria dilação probatória.

Inicialmente, ressalto que, a ação mandamental não pode ser utilizada como sucedâneo da ação de cobrança, a fim de se obter o recebimento de notas de empenhos canceladas unilateralmente pela administração. Contudo, o objetivo do presente
writ
é revigorar notas de empenhos que foram canceladas pela Administração sem a obediência do devido processo legal, e não substituir eventual ação de cobrança, meio este adequado para cobrar o valor constante do referido título.

A questão é, então, aferir, se, de fato, o “cancelamento” da nota de empenho se deu sem o devido contraditório, portanto, violando direito líquido e certo do impetrante, a ser amparado por essa via.

No caso dos autos, verifica-se que o Impetrante demonstra, por meio dos documentos que acompanharam a petição inicial, que as despesas foram empenhadas sob o n. 2098/2015 (id. 202528945 – pág. 18), bem como liquidadas por meio da Nota de Liquidação n. 2383/2015 (id. 202528945 – pág. 19). Comprova também que, apesar disso, o empenho foi anulado (id. 202528945 – pág. 21).

Requisitadas as informações, a Autoridade Coatora sustenta que mais de seis (06) anos depois da impetração do primeiro mandado de segurança, impetrado pelo ora apelante, com o objetivo de registro (empenho e contabilização) nas contas anuais do crédito referente a desapropriação de um imóvel, surgiu no sistema da Prefeitura de Várzea Grande o Empenho 2098/2015, lançado em 4-5-2015, às vésperas da cassação do então Prefeito Wallace Guimarães.

Relatou que,
Tal empenho nada mais é que uma prova do conluio de servidores da Administração anterior, que pretendiam levar à bancarrota os cofres do Município, mas que tiveram seus planos interrompidos pela cassação daquele gestor e o ingresso da atual gestão à frente do Município,
bem como que
A nova Administração municipal revisou o procedimento que gerou o empenho n°. 2098/2015, momento em que foi identificado que não tramitou nenhum processo administrativo sobre o assunto, o que nem se cogitaria vez que tal "crédito" estava sendo discutido na via judicial por meio do MS código 229665, onde as decisões foram desfavoráveis ao Impetrante.

Aduziu que,
nesse processo de revisão, foi identificado pela Administração que o empenho contém somente a assinatura do ex-Secretário de Planejamento, José Augusto De Moraes (fls. 15), ausente assinatura do Secretário de Finanças, o que o torna o título nulo, pois nos termos do artigo 641 da Lei n° 4.320/64, a ordem de pagamento deve ser emana de autoridade competente, no caso, o Secretário de Finanças/Gestão Fazendária, o ordenador de despesas.

Além disso, pontuou acerca da prescrição para cobrança do crédito e asseverou que
só é necessário oportunizar o contraditório por meio de processo administrativo em caso de anulação, pela administração pública, de ato administrativo reputado ilegal que já tenha produzido efeitos concretos perante terceiros.

In casu, não há que se falar que o empenho tenha produzido efeitos concretos, pois o mesmo é nulo desde a sua formação. [...]. Logo, o ato de empenhar não gera direito para o credor, pois visa tão somente o gerenciamento dos gastos (créditos e débitos), é uma reserva de dotação orçamentária para um fim específico.

Pois bem.

Analisando os autos entendo que o recurso de apelação merece provimento, tendo em vista que a controvérsia não é a cobrança do suposto crédito, mas, o cancelamento da nota de empenho pela administração pública municipal sem a instauração de processo administrativo, violando o direito líquido e certo do impetrante quanto ao contraditório administrativo.

É certo, por outro lado, que, não se olvida do poder-dever da administração pública de revogar os seus atos administrativos quando inconvenientes ou inoportunos, consoante a Súmula 473 do egrégio Supremo Tribunal Federal:
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Todavia, como previsto, na própria súmula, a revogação encontra limite no próprio direito subjetivo do Impetrante.

Tenho, pelo exame detido dos autos, que a anulação da nota de empenho foi realizada de forma unilateral sem que tivesse sido efetivamente oportunizada a defesa do Impetrante em processo administrativo, o que reforça a tese de inobservância, por parte da Administração Pública Municipal, dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Não é o caso, entretanto, de o Judiciário afirmar que o Impetrante possui esse crédito com a Prefeitura Municipal de Várzea Grande, mas apenas que a Administração Pública deve observar o procedimento administrativo, garantido ao ora Impetrante o direito à ampla defesa.

Inegavelmente relevante é a sustentação desenvolvida pela autoridade impetrada para justificar o ato de Anulação de Nota de Empenho na ausência de qualquer processo administrativo ou decisão judicial que justificasse o surgimento do empenho no sistema da Prefeitura Municipal de Várzea Grande. Todavia, o faz incorrendo no mesmo erro, qual seja, o de não observar os ditames legais para assim proceder.

Ressalto que, mesmo diante de um ato potencialmente inválido, não cabe à Administração Pública simplesmente assim declará-lo e/ou impedir que este produza seus efeitos por mero cancelamento ou afirmação unilateral de sua anulação, como se dá no caso em tela com a “Anulação da Nota de Empenho”, impondo-se, também nesses casos, como sustenta o impetrante, que se assegure ao particular interessado o respeito ao devido processo legal, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa do direito questionado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução de título extrajudicial - Notas de empenho. 1) Alegação de nulidade da sentença por julgamento citra petita - Inocorrência - Exame da preliminar em conjunto com o mérito. 2) Notas de empenho sem assinatura da ordem de pagamento da autoridade competente - Ausência de comprovação da entrega das mercadorias -
Notas de empenho canceladas mediante processo administrativo
- Inexigibilidade do título - Inteligência dos artigos 58 a 62, da Lei nº 4.320/64 - Sentença reformada - Recurso provido.

(TJ-SP - APL: 30011530220138260474 SP 3001153-02.2013.8.26.0474, Relator: Eutálio Porto, Data de Julgamento: 31/5/2016, 2ª Câmara Extraordinária de Direito Público, Data de Publicação: 7/6/2016). [Destaquei].

Friso que, este Tribunal de Justiça, em caso semelhante, entendeu que o cancelamento da nota de empenho prescinde de instauração de processo administrativo, restando, o acórdão assim ementado:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — RAZÕES DO PEDIDO DE REFORMA — QUESTÕES NÃO SUSCITADAS NEM DECIDIDAS NO PROCESSO — VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO DECORRENTE DO ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL — CONHECIMENTO DO RECURSO — IMPOSSIBILIDADE. REEXAME NECESSÁRIO — ANULAÇÃO DE EMPENHO DE DESPESA — PRERROGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO — INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO — DESNECESSIDADE — OFENSA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO — NÃO CONFIGURAÇÃO.

Não é juridicamente possível o conhecimento de recurso de apelação em que as razões do pedido de reforma consistem em questões não suscitadas nem discutidas no processo, a violar o princípio do contraditório decorrente do artigo 5º, LV, da Constituição da República Federativa do Brasil, comumente nominado de princípio da dialeticidade.

A anulação de empenho de despesa independe de prévia manifestação do interessado; logo, prescinde de instauração de processo administrativo. Ademais, não há violação ao contraditório e à ampla defesa, por se cuidar de prerrogativa da Administração.

Recurso não conhecido. Sentença retificada.

(N.U 0007650-56.2016.8.11.0002, Número do Protocolo: 128870/2017, Desembargador Luiz Carlos da Costa, Redator Designado, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 1/7/2019, publicado no DJE 2/10/2019)

Na oportunidade, eu era a relatora do recurso de apelação cível, mas fui voto vencido. Todavia, mantenho o meu posicionamento no sentido de que o cancelamento do empenho é um ato unilateral da administração pública, sujeito ao contraditório e à ampla defesa, e à exposição da motivação e de justificação dos atos proferidos, o que não foi observado no caso dos autos.

Não é demais anotar que o objeto do presente mandado de segurança está restrito à suspensão do ato administrativo consistente na Anulação de Nota de Empenho n. 2098/2015, por força da alegada e configurada violação ao devido processo legal, não havendo falar, pois, em determinação de pagamento do aludido empenho.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida e conceder a segurança, a fim de anular o ato administrativo que cancelou a nota de empenho n. 2098/2015, sem a observância do contraditório e ampla defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024